Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO DE FATO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. MATÉRIA SUSCITADA NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O erro de fato ocorre quando o julgador se equivoca com relação à determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão.
3. Na hipótese, a petição inicial tratou sobre a assunção de dívida, porém a matéria não foi conhecida por inovação recursal. Há evidente erro de fato.
4. Todavia, o conhecimento da matéria não altera o resultado do julgamento, haja vista que a sentença, mantida na apelação, indeferiu a petição inicial por ausência de emenda.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.